Tribunal: STF
Processo: RHC 90399
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-27
Data de publicação: 2007-03-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
   CONDENAÇÃO POR ROUBO. ACAREAÇÃO ENTRE TESTEMUNHAS. ATO INDEFERIDO
   PELO MAGISTRADO. FUNDAMENTAÇAO ADEQUADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
   AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, BEM COMO ÀS REGRAS DO SISTEMA
   ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. DEFERIMENTO DE PROVAS. DECISÃO
   DISCRICIONÁRIA DO MAGISTRADO.
I - O deferimento de provas
   submete-se ao prudente arbítrio do magistrado, cuja decisão,
   sempre fundamentada, há de levar em conta o conjunto
   probatório.
II - É lícito ao juiz indeferir diligências que
   reputar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
III -
   Indeferimento de pedido de acareação de testemunhas, no caso,
   devidamente fundamentado.
IV - Inocorrência de afronta aos
   princípios da ampla defesa e do contraditório ou às regras do
   sistema acusatório.
V - Recurso conhecido e improvido.